Tribunal: STF
Processo: RE 92399
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
CUSTAS. DECISÃO ANULATORIA DO ACÓRDÃO. - ANULADO, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL, PARA QUE OUTRO SEJA
PROFERIDO APRECIANDO OS DOIS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO, A SUCUMBENCIA,
RELATIVA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCIDE SOBRE O RECORRIDO, SEM HONORARIOS
ADVOCATICIOS. EMBARGOS DECLARATORIOS ACOLHIDOS.